Tribunal: TJES
Processo: 0009565-31.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009565-31.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON MENDES BAESSA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90
PELA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º,
I,
II
I E IV,
DO CP. AUS~ENCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS, ART. 59 DO CP.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM LUGAR DO CÚMULO MATERIAL.

Recurso
PARCIALMENTE
provido.

1.

Extinta a punibilidade de um dos recorrentes apenas em relação ao crime de corrupção de menor diante do transcurso do prazo prescricional previsto no inc. V, do art. 109, do CP.

2.

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

3. Os depoimentos das testemunhas apontaram para a participação de um dos recorrentes como mandante do delito de homicídio qualificado, tese que foi ratificada pelo Conselho de Sentença no exercício de sua competência constitucional.

4. A qualificadora de motivo torpe foi devidamente quesitada e confirmada individualmente pelo Conselho de Sentença. A exclusão de qualquer das qualificadoras somente é possível no caso de manifestamente descabidas, o que não se observou na presente hipótese devendo ser mantida, portanto, em consonância com a soberania dos veredictos.

5. Inviável a redução do aumento de pena decorrente da aplicação da circunstância da agravante da reincidência já que o aumento restou inferior à fração de 1/6 (um sexto), patamar indicado pela jurisprudência do c. STJ.

6. A premeditação é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade.

7. O desvalor das circunstâncias foi fundamentado com base na periculosidade concreta e modo de execução do crime, que foi cometido de maneira bárbara e cruel, a qual provocou intenso sofrimento e dor à vítima, que foi espancada com chutes e socos, bem como com golpes de pedaços de madeira e pedradas, o que, inegavelmente, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

8. Os motivos do crime espelham uma das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de sentença, que no caso em apreço foi o motivo torpe, de modo que a fundamentação está amparada no entendimento jurisprudencial do c. STJ de que “
na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para
qualificar
o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa”
(STJ - AgRg no HC n. 887.263/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

9. A conduta social foi negativada considerando que o recorrente era conhecido na comunidade como indivíduo perigoso e que liderava o tráfico local.

10. Os maus antecedentes se tratam de circunstância de caráter objetivo, aferidos pela existência de condenação com trânsito em julgado demonstrada através de guia de execução penal.

11. Sendo o crime de homicídio qualificado praticado em contexto único, no qual os recorrentes e os três adolescentes assassinaram a vítima, é de se reconhecer o concurso formal, pois, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP, foram praticados três crimes de corrupção de menor no contexto de única ação.

12. Apelos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de

VALDECIR JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA, ROBSON TEIXEIRA MARQUES, ROBSON MENDES BAESSA e OTACILIO SOARES DA SILVA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 1143/1161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (por três vezes), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, às penas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, 36 (trinta e seis) anos de reclusão, 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

A defesa de
VALDECIR JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA
apresentou razões recursais às fls. 1175/1188 nas quais postula (1) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, disso decorrendo sua absolvição pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Subsidiariamente, (2) requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, (3) a redução da pena-base para um patamar próximo do mínimo legal e (4) aplicação da redução de pena decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A defesa de
ROBSON TEIXEIRA MARQUES
apresentou razões recursais que constam do ID 6843976 nas quais postula pela (1) redução da pena-base para um patamar próximo do mínimo legal, (2) redução do aumento de pena decorrente da agravante da reincidência e (3) substituição do concurso material por formal em relação às condenações pelos delitos de corrupção de menor.

A defesa de
ROBSON MENDES BAESSA e OTACILIO SOARES DA SILVA
apresentou razões recursais que constam do ID 8804338 nas quais suscita, (1) preliminarmente, a extinção da punibilidade da condenação pelos delitos de corrupção de menor em virtude da prescrição. No mérito, (2) postula pela redução da pena-base para um patamar próximo do mínimo legal e (3) substituição do concurso material por formal em relação às condenações pelos delitos de corrupção de menor.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que constam das fls. 1.193/1.201 e ID 8804341 nas quais postula pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 9078846 opinando pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição

A defesa de

ROBSON MENDES BAESSA
apresentou razões recursais que constam do ID 8804338 nas quais suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade da condenação pelos delitos de corrupção de menor em virtude da prescrição.

A prescrição após a prolação de sentença condenatória regula-se pela pela aplicada, a qual, na hipótese, foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão em decorrência da prática do crime de corrupção de menor.

O prazo prescricional, neste caso, é de 04 (quatro) anos, sendo aplicável o inc. V, do art. 109, do CP.

Infere-se dos autos que a denúncia foi recebida na data de 20/08/2015, enquanto a sentença penal condenatória foi publicada na data de 11/03/2020, transcorrendo, portanto, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto.

Por fim, ressalto que o reconhecimento da prescrição não é extensível aos outros três recorrentes pelo fato de que suas penas restaram aplicadas em patamar superior.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRESENTE PRELIMINAR PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE
ROBSON MENDES BAESSA
PELA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de

VALDECIR JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA, ROBSON TEIXEIRA MARQUES, ROBSON MENDES BAESSA e OTACILIO SOARES DA SILVA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 1143/1161, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (por três vezes), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, às penas de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, 36 (trinta e seis) anos de reclusão, 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas no regime inicialmente fechado.

A defesa de
VALDECIR JÚNIOR PEREIRA DE SOUZA
apresentou razões recursais às fls. 1175/1188 nas quais postula (1) pela anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, disso decorrendo sua absolvição pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Subsidiariamente, (2) requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, (3) a redução da pena-base para um patamar próximo do mínimo legal e aplicação da redução de pena decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A defesa de
ROBSON TEIXEIRA MARQUES
apresentou razões recursais que constam do ID 6843976 nas quais postula pela (1) redução da pena-base para um patamar próximo do mínimo legal, (2) redução do aumento de pena decorrente da agravante da reincidência e (3) substituição do concurso material por formal em relação às condenações pelos delitos de corrupção de menor.

A defesa de
ROBSON MENDES BAESSA e OTACILIO SOARES DA SILVA
apresentou razões recursais que constam do ID 8804338 nas quais (1) postula pela redução da pena-base para um patamar próximo do mínimo legal e (2) substituição do concurso material por formal em relação às condenações pelos delitos de corrupção de menor.

Consta da peça acusatória que os recorrentes, em comunhão de desígnios entre si e contando com a participação de outros três adolescentes, assassinaram Samoel da Silva Barbosa, mediante espancamento, golpes com pedaços de madeira e pedradas, em forma de represália pelos furtos cometidos pela vítima na região, provocando insatisfação no grupo criminoso constituído pelos recorrentes que dominava o tráfico de drogas no local.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial n° 190/2015 que serve de base para a presente denúncia, que no dia 03 de junho de 2015, no período da madrugada, na Rua do Valão, ao lado da Rua 18, próximo à igreja universal, no bairro Rio Marinho, nesta Comarca, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar,
em comunhão de ações e desígnios
previamente ajustados entre si e
com os adolescentes
EDUARDO DE SOUZA GOMES, vulgo "Dudu", WELISON VITOR DE LIMA PEREIRA, vulgo "Vitinho" e LUAN LYRIO CRIZOTE
utilizando-se de pedras e pedaços de madeiras, desferiram diversos chutes, socos e golpes contra a vítima SAMOEL DA SILVA BARBOSA JUNIOR,
provocando-lhe lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 167/169, sendo a
causa direta e suficiente de sua morte
.

Restou devidamente apurado que
a vítima era usuária de drogas e, para conseguir sustentar o seu vício, cometia pequenos furtos no bairro, fato que não era aceito pelos traficantes, ora denunciados e adolescentes.

Salienta-se que dias antes do crime, o denunciado VALDECIR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, vulgo "Cu de Kibe ou Juninho", gerente e braço direito dos donos do tráfico de drogas do bairro, foi até a residência da vítima com a intenção de dar um prazo para a devolução de um celular que a vítima supostamente teria furtado, bem como proferir ameaças de morte. Todavia, como a vítima não estava na residência, o denunciado VALDECIR deixou recado para a referida.

No dia do crime, a vítima estava em uma lanchonete, local onde o denunciado ROBSON, vulgo “Robinho” trabalhava. Após um determinado período, a vítima saiu do referido local e foi diretamente para uma boca de fumo conhecida como “boca de fumo da baixada” do bairro, com a intenção de comprar drogas.

Ao chegar ao local, à vítima solicitou as drogas para os adolescentes WELISON VITOR DE LIMA PEREIRA, vulgo “Vitinho” e EDUARDO DE SOUZA GOMES, vulgo “Dudu”, uma vez que eram os responsáveis por venderem as substâncias ilícitas.

Neste momento, o denunciado ROBSON, vulgo “Robinho” que estava na lanchonete, ligou para o adolescente EDUARDO, vulgo “Dudu” e perguntou se a vítima estaria na boca de fumo. Com a resposta afirmativa, ROBSON passou a informar que estava desconfiado que a vítima havia furtado R$200,00 (duzentos reais) na lanchonete minutos antes.

O adolescente EDUARDO, vulgo “Dudu”, falou com o denunciado ROBSON que a vítima apresentou uma nota de R$100,00 (cem reais) no local. Diante disso, ROBSON ordenou que os adolescentes EDUARDO, vulgo “Dudu” e WELISON, vulgo “Vitinho” segurassem a vítima, uma vez que iria até o local, acompanhado com os seus comparas com a intenção de iniciarem a ação criminosa que já havia sido “autorizada” pelo denunciado VALDECIR, vulgo “Cu de kibe ou Juninho”.

Assim sendo, o denunciado ROBSON, vulgo “Robinho” saiu da lanchonete juntamente com os denunciados OTACILIO, vulgo “Juninho Cabeção”, ROBSON TEIXEIRA MARQUES, vulgo “Paulista” e o adolescente LUAN LYRIO CRIZOTE, e foram em direção à boca de fumo que a vítima estava sendo segurada pelos adolescentes EDUARDO e WELISON.

Após chegarem ao local, começaram a questionar com a vítima sobre o possível furto do dinheiro e, em ato contínuo, todos os denunciados e os adolescentes resolveram então levá-la até um terreno baldio, local mais escuro e ermo para cometerem o crime.

Dessa forma, utilizando-se de emprego de meio cruel, a vítima foi brutalmente espancada com vários golpes de pedaços de madeiras e pedradas efetuadas por todos os denunciados e os adolescentes impingindo-lhe, assim, intenso e desnecessário sofrimento até a sua morte no local dos fatos (fls.167/169 e 139/140). [...]”.

1. Decisão contrária às provas dos autos

A defesa do recorrente Valdecir requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

Para tanto, aduz que a única testemunha que aponta a autoria do referido recorrente no delito em questão seria a Testemunha Preservada, e que seu depoimento possui inconsistência e padece de contrariedade, o que, aliado à confissão do recorrente Robson Mendes Baessa, afastaria a autoria de Valdecir.

Além disso, a defesa afirma que Valdecir nunca foi preso, tendo sido consignado na sentença que ele não possui registros criminais, é primário, e que não foi produzida nenhuma prova, nem na fase inquisitiva e nem na judicial, que ligasse Valdecir à associação criminosa descrita na denúncia, bem como que praticava tráfico de drogas no bairro Rio Marinho, Município de Vila Velha.

Por outro lado, compulsando os autos, verifico a presença de prova da
materialidade
do delito de
homicídio qualificado
, que se encontra evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 176 e Diagrama do Corpo fls. 177/178,enquanto a
materialidade
dos delitos de
corrupção de menor
se encontra evidenciada pela prova oral colhida, inclusive pelos relatos dos próprios adolescentes Eduardo de Souza Gomes, Welison Vitor de Lima Pereira e Luan Lyrio Crizote.

A
autoria
do crime foi negada pelo recorrente por ocasião de seus interrogatórios prestados perante as Autoridades policial e judicial. Todavia, a versão de negativa de autoria se encontra isolada do restante da prova produzida nos autos.

A testemunha preservada de nº 01, ao ser ouvida na
fase policial
, afirmou que Valdecir, que também atende pelos apelidos de “Juninho” e de “cú de kibe”, teria sido a pessoa que ordenou a execução da vítima:

“QUE perguntado se surgiu comentários no bairro de que ele "HAVIA ROUBADO CELULARES NO BAIRRO RIO MARINHO", respondeu que dias antes dele morrer "UMA MENINA DA LANCHONETE, ESTA QUE NÃO SABE O NOME, TEVE SEU APARELHO CELULAR ROUBADO, E OS COMENTÁRIOS ERAM QUE O SAMOEL A TINHA ROUBADO, PORÉM O PRÓPRIO SAMOEL FOI NO LOCAL CONVERSAR COM ELA E ESTA NÃO O RECONHECEU COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO". QUE perguntado se este assunto terminou com a conversa que o SAMOEL teve com ela, respondeu que não, já que ele morreu e acredita que teria sido por isso, pois na "QUINTA – FEIRA -. ANTES DELE MORRER A PESSOA QUE ACREDITA SER O GERENTE DA BOCA DE FUMO DA BAIXADA DO RIO MARINHO, QUE CONHECE PELA ALCUNHA CÚ DE KIBE, FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA QUERENDO FALAR COM ELE, PORÉM ELE NÃO ESTAVA EM CASA, ENTÃO O DEPOENTE FOI FALAR COM ELE SOBRE O QUE SE TRATAVA", nesse momento o "CÚ DE KIBE", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de
VALDECIR JUNIOR PEREIRA DE SOUSA, vulgo "CU DE KIBE OU JUNINHO", falou para o depoente que "VOU DAR O PRAZO ATE TERÇA - FEIRA PARA O CELULAR DA MENINA APARECER, SE NÃO APARECER O SAMOEL ESTÁ MORTO"
, ainda teria dito que" POR MIM ELE JÁ ESTAVA MORTO, NEM ESSE PRAZO EU DARIA, MAS VOU DAR, BOM ELE APARECER COM ESSE CELULAR", e foi embora. QUE perguntado se deu o recado para o SAMOEL DA SILVA BARBOSA JUNIOR, respondeu que sim, foi por causa dessa conversa que ele teria ido na lanchonete conversar com a "MENINA", como ela disse que não foi ele, o SAMOEL acreditou que tinha "MORRIDO O ASSUNTO". (...)
QUE perguntado se sabe quem teria sido o autor deste crime, respondeu que não sabe, mas acredita que o "CÚ DE KIBE ESTÁ ENVOLVIDO, JÁ QUE ELE O AMEAÇOU", e ainda pelo fato de ter ficado sabendo de pessoas no bairro, estas que não pode falar neste momento, já que moram no bairro Rio Marinho e tem medo dos "TRAFICANTES DE DROGAS DAQUELA REGIÃO", mas estas pessoas lhe disseram que o "CÚ DE KIBE IRIA LHE MATAR, POIS O VIRAM CONVERSANDO COM POLICIAIS NA LOCAL DA MORTE DO SAMOEL, E ELES ACREDITAVAM QUE O DEPOENTE OS TINHA CAGUETADO, ENTÃO ELE IRIA MORRER"
, fato que o fez sair do bairro e, inclusive nem poder ir no "ÔNIBUS QUE LEVOU FAMILIARES AO ENTERRO DO SAMOEL, JÁ QUE HAVIA PESSOAS VIGIANDO, ATÉ MUITAS PESSOAS DISSERAM QUE QUANDO O ÔNIBUS SAIU VEIO DOIS HOMENS EM UMA MOTO E FICOU OLHANDO PARA DENTRO, ISSO ACREDITANDO O DEPOENTE QUE TENHA SIDO PARA VER SE ELE ESTARIA DENTRO DO VEÍCULO". (...) QUE perguntado se ouviu comentários em seu bairro de quem teria matado o SAMOEL, respondeu que não, até porque saiu do bairro, porém
tem certeza que os ‘TRAFICANTES DE DROGAS DA BAIXADA DO RIO MARINHO ESTÃO ENVOLVIDOS NESTE CRIME’.
(...)” (Depoimento inquisitivo da testemunha preservada nº 01 – fl. 75/77).

Além do relato da Testemunha preservada de nº 01, também existem menções de outras testemunhas ouvidas nas fases inquisitiva e judicial acerca da autoria de Valdecir, contrariando a versão da defesa de ausência de outros depoimentos.

O adolescente Welison Vitor de Lima, ouvido na
fase judicial
consoante se infere da fl. 655, confessou sua participação na execução da vítima Samoel e, na mesma ocasião, afirmou que Valdecir era o líder do tráfico local e que ele teria sido o mandante do homicídio, e que por esta razão não estaria presente no momento do crime:

“(...) que já ouviu falar da pessoa de
VALDECI
e os comentários dão conta que o mesmo trafica em localidade próxima ao ponto em que ocorreu o homicídio; que pelo que o depoente sabe, ROBINHO e VALDECI comercializam drogas em pontos diferentes do bairro Rio Marinho;(...) que os comentários davam conta que a vítima estaria praticando muitos furtos no bairro Rio Marinho; que os furtos aconteciam mais nas ruas principais do bairro e estaria atraindo a polícia militar para o local; que perguntado ao depoente se os furtos estariam incomodando alguém em específico o depoente não soube informar; que a vítima foi assassinada com pauladas e pedradas; que as pauladas e pedradas foram desferidas por ROBINHO, PAULISTA e JUNINHO CABEÇÃO, além do depoente e de DUDU (...) que perguntado ao depoente como explica o fato de
VALDECIR
também estar preso junto com os demais acusados, considerando que o depoente não o viu na cena do crime, o depoente informa que os comentários davam conta que
VALDECIR
teria sido mandante do crime; que por tal motivo não apareceu no local; que os comentários também davam conta que pelo fato de
VALDECIR
ser o chefe da boca de fumo da região nenhum homicídio poderia ocorrer na localidade sem o conhecimento e a autorização de
VALDECIR
; (...) (Depoimento judicial do informante Welison Vitor de Lima – fl. 655).

O corréu Robson Teixeira Marques, ao ser interrogado perante a Autoridade policial, afirmou que Valdecir esteve presente no local do crime no momento em que os menores seguravam a vítima aguardando a chegada dos executores do crime:

"(...) Reconheceu, com absoluta certeza, na foto de número 07, a mesma pessoa que não sabe ou nome ou apelido, mas que ‘veio falar com o Robinho, isso com outros traficantes, na pracinha da baixada do Rio Marinho, este magro, da altura do interrogando ou mais alto e meio narigudo, este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de WALDECIR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, vulgo "Cú de Kibe ou Juninho" (interrogatório prestado na fase policial por Robson Teixeira Marques - fls. 98/101).

Além dos citados depoimentos, o minucioso Relatório produzido pela Autoridade Policial, ao final das investigações, aponta para a participação de Valdecir como mentor intelectual do homicídio da Vítima Samoel:

“(...) Apesar do temor, residentes nos disseram que a vítima teria sido executada pelos próprios traficantes da baixada e que sua morte serviria de "exemplo" para a comunidade, palavras dos próprios autores.

Ainda no local, obtivemos informações que esses traficantes seriam Eduardo de Souza Gomes, vulgo Dudu,
Valdecir Júnior Pereira de Souza, vulgo Cú de Kibe ou Juninho
, Welison Vitor de Lima Pereira, vulgo Vitinho, e Deyvid de Souza de Lira, vulgo "Pezão".(...).

No que diz respeito a dinâmica do crime, os moradores nos contaram que a vítima estava sentada no chão da pracinha acompanhado dos traficantes supramencionados. (...).

Quanto as participações de Juninho e Pezão, foram negadas pelos três menores, visto que JUNINHO é quem comandava a boca de fumo a qual VITINHO, LUAN e DUDU comercializam os entorpecentes. Além disso, JUNINHO é o homem de confiança do traficante GUGU, dono das referidas "bocas". Desse modo,
JUNINHO é respeitado e temido pelos acusados, e por essa razão eles negaram a autoria de JUNINHO
. (...).

Apesar de GUGU encontrar-se preso, não o impede de comandar suas ações criminosas de dentro da cadeia para seus comandados. Atualmente o seu principal homem de confiança é
VALDECIR JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, vulgo JUNINHO ou CÚ DE KIBE", este é o responsável por gerenciar as "bocas de fumo"
para GUGU. Sendo assim, as ações criminosas realizadas pelos traficantes da região da baixada, não pode ser realizado sem concordância do JUNINHO, pois esse ato é comum entre as quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas, pois, dessa forma, confirma a posição hierárquica de cada membro do bando (...)".

É importante consignar que as testemunhas confirmam o fato de que Valdecir teria ameaçado a vítima de morte caso ela não devolvesse o aparelho de telefone celular da moradora Luciles. No mesmo sentido, foi o depoimento inquisitivo da Testemunha preservada nº 01, já transcrito, e da testemunha Marcos Vinicius:

“(...) que mataram SAMOEL porque este vinha cometendo vários pequenos furtos no bairro para conseguir comprar droga e manter o vício, que há 20 dias aproximadamente SAMOEL roubou o celular de uma vizinha do depoente, a moça de nome Lucilene, sendo essa a razão final que levou ROBINHO, DUDU e VITINHO a matarem SAMOEL; (...)" (Declarações prestadas pela testemunha Marcos Vinícius Garcia da Silva, em sede policial, à fl. 171).

Diante do conjunto probatório apresentado, o d. Promotor de Justiça, subscritor das contrarrazões recursais, após aprofundada análise, concluiu que “
restou devidamente comprovado que o apelante, na época do crime, era gerente do tráfico na ‘boca de fumo da Baixada’, possuindo, assim, poder de decisão e comando, autorizou que os demais acusados e os adolescentes executassem a vítima, inclusive ameaçando Samoel de morte dias antes dos fatos por suspeitar que o ofendido praticava furtos e roubos no bairro
” (fl. 1195v.).

Por tudo exposto se verifica a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, o que este órgão fez foi optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Portanto, ao contrário do que pretende a defesa, não é o caso de se afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, já que existe prova no sentido de que o apelante pode ter sido o autor do crime, tese que foi efetivamente acolhida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Portanto, só deve ser anulada a decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se totalmente, o que não é o caso dos presentes autos.

2. Afastamento da qualificadora do motivo torpe

Na sequência, a defesa de Valdecir postula pelo afastamento da qualificadora de motivo torpe, alegando a inexistência de provas de que ele teria interesse na morte da vítima, já que Valdecir teria ameaçado a pessoa de Walace e não a de Samoel, que foi a vítima do presente caso.

A alegação da defesa perpassa pelo debate acerca da participação de Valdecir enquanto mandante do crime, situação já detalhada e superada no tópico anterior.

Além disso, a referida qualificadora foi objeto de requerimento da denúncia e das alegações finais, ratificada na sentença de pronúncia e submetida à quesitação, a qual foi avaliada pelos jurados que decidiram, dentro de sua íntima convicção, que o crime foi cometido por motivo torpe.

Este Colegiado possui reiteradas decisões no sentido de que somente deve ser afastada a qualificadora que seja totalmente dissonante das provas dos autos.

Neste sentido, “
As qualificadoras no caso em voga (recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime) foram devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, sendo a exclusão das referidas qualificadoras somente possível no caso de manifestamente descabidas, o que não se observou no caso em voga, devendo serem mantidas, portanto, em consonância com a soberania dos veredictos
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001213-14.2020.8.08.0011; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Apr/2024).

Portanto, inviável o afastamento da qualificadora de motivo torpe.

3. Redução da pena decorrente da aplicação da atenuante da menoridade

A defesa de Valdecir postula pela redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pela incidência da atenuante da menoridade. No entanto, referida tese não deve ser conhecida pois a referida atenuante já foi aplicada na sentença recorrida, em favor do ora recorrente, em relação aos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menor.

4. Redução do aumento decorrente da agravante da reincidência

A defesa do recorrente Robson Teixeira Marques postula pela redução do aumento de pena decorrente da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria de sua pena.

Para tanto, aduz que “
a r. sentença não justificou o aumento quanto a reincidência no patamar de 02 (dois) anos de reclusão
”.

Analisando a dosimetria do recorrente observei que o aumento de dois anos foi benéfico ao recorrente, isso porque a jurisprudência atual entende aplicável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, seja para aumento decorrente de circunstâncias agravantes, seja para redução decorrente de atenuantes.

Na hipótese, a pena-base do recorrente Robson Teixeira Marques, pelo crime de homicídio qualificado, foi de 23 (vinte e três) anos de reclusão, o que autorizaria o Magistrado sentenciante a aplicar um aumento de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, no entanto, aplicou um aumento bem menor, quase pela metade do recomendado pela jurisprudência dominante.

Portanto, não verifico suporte jurídico para o pedido de redução do patamar de aumento levado a efeito na segunda fase da dosimetria do recorrente.

5 – Redução das penas-bases

A defesa dos quatro recorrentes postulam pela redução das penas-bases a eles aplicadas, deduzindo, para tanto, que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não tiveram fundamentação adequada.

A pena-base do recorrente
Valdecir
foi aplicada em 23 (vinte e três) anos para o crime de homicídio e em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o crime de corrupção de menor, sendo consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias, para ambos os crimes.

A pena-base do recorrente
Robson Teixeira Marques
foi aplicada em 23 (vinte e três) anos para o crime de homicídio e em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o crime de corrupção de menor, sendo consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias, para ambos os crimes.

A pena-base do recorrente
Robson Mendes Baessa
foi aplicada em 22 (vinte e dois) anos para o crime de homicídio, sendo consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

A pena-base do recorrente
Otacilio Soares da Silva
foi aplicada em 22 (vinte e dois) anos para o crime de homicídio e em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para o crime de corrupção de menor, sendo consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstâncias, para ambos os crimes.

Em relação à
culpabilidade
, ficou consignado na sentença condenatória que o modo de execução do delito extrapolou a normalidade prevista no tipo penal pois não se tratou de uma decisão irrefletida dos recorrentes, pois houve planejamento, divisão de tarefas e premeditação.

Acerca do tema, “
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Já o desvalor das
circunstâncias
foi fundamentado com base na periculosidade concreta e modo de execução do crime, que foi cometido de maneira bárbara e cruel, provocando intenso sofrimento e dor à vítima, que foi espancada com chutes e socos, bem como com golpes de pedaços de madeira e pedradas, o que, inegavelmente, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

Acerca do tema, “
O vetor circunstâncias

do crime

pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento

da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal
” (STJ - HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Os
motivos do crime
espelham uma das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de sentença, que no caso em apreço foi o motivo torpe, de modo que a fundamentação está amparada no entendimento jurisprudencial do c. STJ de que “
na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para
qualificar
o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa”
(STJ - AgRg no HC n. 887.263/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

A
conduta social
, vetor negativado em relação ao recorrente Valdecir, foi fundamentado nos depoimentos já transcritos, bem como no Relatório da Autoridade policial de que ele era conhecido na comunidade como indivíduo perigoso e que liderava o tráfico local.

Em relação ao tema já decidiu o c. STJ que “
Tendo sido apresentado fundamento válido para valorar negativamente a conduta social

do agente - ter envolvimento com grupo ligado ao tráfico

de drogas, andar armado e ser acusado de liderança

do tráfico

na região -, não cabe nesta via infirmar as conclusões das instâncias de origem
” (AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Os
maus antecedentes
do recorrente Robson

Teixeira Marques se tratam de circunstância de caráter objetivo, aferidos pela existência de condenação com trânsito em julgado já detalhada na sentença (documentos e guia de execução penal de fls.1044/1051).

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

Da mesma forma, o ‘
quantum
’ de aumento para cada vetor negativado se revelou adequado e proporcional, atentando-se, inclusive, para as balizas estabelecidas pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

6. Reconhecimento do concurso formal em relação às condenações pelos delitos de corrupção de menores

As defesas dos recorrentes Robson Teixeira Marques, Robson Mendes Baessa e Otacilio Soares da Silva postulam pelo reconhecimento do concurso formal entre os três crimes de corrupção de menor pelos quais foram condenados em substituição ao concurso material reconhecido na sentença condenatória.

Após detida análise verifico assistir razão à defesa, especificamente, neste ponto.

Infere-se pela narração fática contida na denúncia e pelos depoimentos transcritos que os adolescentes Eduardo de Souza Gomes, Welison Vitor de Lima Pereira e Luan Lyrio Crizote participaram da execução da vítima Samoel, em comunhão de desígnios com os quatro recorrentes, de modo que se infere um contexto ao qual se mostra aplicável o art. 70, primeira parte, do CP, que dispõe que “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”.

Acerca do tema o d. Procurador de Justiça afirmou em seu parecer que “
o concurso formal entre os crimes de corrupção de menor restou configurado à medida em que o apelante, juntamente com os demais corréus, mediante uma só ação, corrompeu os adolescentes Eduardo de Souza Gomes, Welison Vitor de Lima Pereira e Luan Lyrio Crizote, a praticarem o crime de homicídio em face da vítima Samoel da Silva Barbosa
”.

Deste modo, deve ser reformada parcialmente a sentença para
reconhecer o concurso formal entre as três condenações pelo crime de corrupção de menor aos recorrentes
Robson Teixeira
Marques
e Otacilio Soares da Silva,
que fizeram o pedido,
estendendo-se os efeitos do provimento recursal ao recorrente Valdecir
por força de aplicação do art. 580 do CPP, sendo inaplicável o benefício ao recorrente Robson Mendes Baessa que teve sua punibilidade extinta por este delito.

A fração de aumento será de 1/5 (um quinto), resultante do número de vezes que o crime se repetiu, três vezes, pois conforme entendimento do c. STJ, “
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, (...). Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

7. Reforma da Dosimetria da pena.

7.1. Recorrente

Valdecir Junior pereira de Souza

Mantida a pena definitiva do delito de homicídio qualificado em 20 (vinte) anos de reclusão.

Mantida a pena definitiva do delito de corrupção de menor em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sobre a qual deverá incidir aumento na fração de 1/5 (um quinto) diante do concurso formal,
passando a pena definitiva para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Diante do cúmulo material entre os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor,
estabeleço o somatório das penas em 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantido o regime fechado bem como as demais previsões contidas na sentença condenatória.

7.
2
. Recorrente

Otacilio Soares da Silva

Mantida a pena definitiva do delito de homicídio qualificado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Mantida a pena definitiva do delito de corrupção de menor em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sobre a qual deverá incidir aumento na fração de 1/5 (um quinto) diante do concurso formal,
passando a pena definitiva para 0
3
(
três
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 1
2
(
doze
) dias de reclusão
.

Diante do cúmulo material entre os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor,
estabeleço o somatório das penas em 2
5
(vinte e
cinco
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 1
2
(
doze
) dias de reclusão.

Mantido o regime fechado bem como as demais previsões contidas na sentença condenatória.

7.
3
. Recorrente

Robson Teixeira Marques

Mantida a pena definitiva do delito de homicídio qualificado em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Mantida a pena definitiva do delito de corrupção de menor em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sobre a qual deverá incidir aumento na fração de 1/5 (um quinto) diante do concurso formal,
passando a pena definitiva para 0
3
(
três
) anos, 0
3
(
três
) meses e 1
8
(
dezoito
) dias de reclusão
.

Diante do cúmulo material entre os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor,
estabeleço o somatório das penas em 2
6
(vinte e
seis
) anos, 0
3
(
três
) meses e 1
8
(
dezoito
) dias de reclusão.

Mantido o regime fechado bem como as demais previsões contidas na sentença condenatória.

7.
4
. Recorrente

Robson Mendes Baessa

Mantida a pena definitiva do delito de homicídio qualificado, que no caso em apreço foi de

19
(
dezenove
) anos de reclusão
, afastando-se a condenação pelo crime de corrupção em decorrência da extinção da punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL
provimento AO
S
APELO
S,
para reduzir a pena dos recorrentes para:

-
Valdecir Junior pereira de Souza:
22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

-
Otacilio Soares da Silva:
25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

-
Robson Teixeira Marques:
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

-
R
obson Mendes Baessa:
19 (dezenove) anos de reclusão.

É como voto.